Tribunal: TJMT
Processo: 1007088-78.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007088-78.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA IMACULADA DA SILVA FREITAS - CPF: 276.913.902-97 (RECORRIDO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007088-78.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Maria Imaculada da Silva Freitas

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta:
173

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA CONSUMIDORA AO BANCO DEMANDADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ
-
TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do empréstimo nos valores de
R$ 15.980,30 (quinze mil, novecentos e oitenta reais e trinta centavos)
, contrato n. 353579465-9, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de empréstimo não contratado em nome da autora.

2.

Em suas razões recursais, o banco recorrente defende que agiu no exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

3.

Alega, ainda, que a recorrida não foi cobrado de forma indevida, já que há relação contratual entre as partes, de modo que a cobrança é legítima, existindo contratação por meios digitais, confirmado a autenticidade da parte reclamante. Ante tais fatos, afirma que não houve ato ilícito ensejador de danos morais, requerendo a improcedência da ação.

4.

A reclamante apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal, pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

5.

Na espécie, visando comprovar a relação jurídica entre as partes, no que tange a contratação do empréstimo consignado, a reclamada anexou aos autos contrato, alegando ter sido assinado pela recorrida, mediante confirmação de dados por intermédio de selfie, geolocalização e IP de aparelho smartphone.

6.

Da análise das provas, vê-se que, embora a parte reclamada aduza a legitimidade da contratação, a parte autora, buscou meios para contatar a ré ainda na seara administrativa, tendo, inclusive, devolvido a quantia depositado em sua conta bancária para a recorrente.

7.

Destaca-se que

a parte autora

menciona que recebeu ligação bancária para confirmar prova de vida, e logo em seguida, constatou a existência do empréstimo na monta acima relatada.

8.

Assim, possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo, ficando evidenciada a falha na prestação de serviço.

9.

Ressalto, desde já, que a sentença não merece reforma, uma vez que deve ser aplicado ao presente caso, a Teoria do Risco do empreendimento, pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, de modo que deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

10.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano moral, conforme já assentado em sede de primeira instância.

12.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido
.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023